Tribunal: STF
Processo: AI 57384
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-05-15
Data de publicação: 1974-05-15

Ementa:
- Recurso extraordinário. Justiça do Trabalho. - Decisão que reconhece direito à indenização nos termos da Lei 5.138/67. Alegação inoportuna de ofensa ao art. 165, XIII, da Constituição Federal. Recurso extraordinário indeferido. Agravo regimental não provido.